Tribunal: TJES
Processo: 5000576-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000576-74.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: L. I. S. A. - LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A

EMBARGADA:
EBR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INOMINANDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000576-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L.I.S.A - LOGISTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A
AGRAVADO: EBR COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000576-74.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: L. I. S. A. - LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A

EMBARGADA:
EBR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Logística Integrada Sulamericana – L. I. S. A., em razão do v. Acórdão (documento id 1643011), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo Inominado interposto, mantendo a Decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em razão de “decisão” que determina a emenda da petição inicial.

Nas razões recursais (documento id 1672897) a Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, porque
(1)
“
também caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução
”;
(2)
o ato jurisdicional (emenda da petição inicial) possui nítido conteúdo decisório, sendo passível de recurso de agravo de instrumento;
(3)
o acolhimento do recurso não importará esgotamento da tutela e/ou em supressão de instância.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 06 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após analisar os fundamentos expostos pelo preclaro Relator, não vejo como discordar de sua conclusão, motivo pelo qual conheço e nego provimento aos embargos de declaração, na medida em que inexistem vícios a serem sanados no acórdão que negou provimento ao agravo inominado, o qual, por sua vez, preservou a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de preenchimento do requisito de admissibilidade do cabimento. Com efeito, o embargante pretende utilizar indevidamente a via dos aclaratórios para rediscutir matéria já examinada, consistente na ausência de cabimento do agravo de instrumento para desafiar despacho que determinou a emenda da inicial. Mesmo que houvesse algum vício, a inadmissibilidade do agravo de instrumento se revela correta, uma vez que o citado pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório - ato meramente ordinatório -, não está no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e não há situação de urgência que reclame sua análise imediata.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000576-74.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: L. I. S. A. - LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A

EMBARGADA:
EBR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Logística Integrada Sulamericana – L. I. S. A., em razão do v. Acórdão (documento id 1643011), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo Inominado interposto, mantendo a Decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em razão de “decisão” que determina a emenda da petição inicial.

Nas razões recursais (documento id 1672897) a Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, porque
(1)
“
também caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução
”;
(2)
o ato jurisdicional (emenda da petição inicial) possui nítido conteúdo decisório, sendo passível de recurso de agravo de instrumento;
(3)
o acolhimento do recurso não importará esgotamento da tutela e/ou em supressão de instância.

O objetivo deste recurso, mais uma vez, é obter provimento para que seja afastada a ordem judicial de emenda da petição inicial acerca da comprovação da “prestação de serviços” alegada pela Empresa Agravante, ora Embargante.

Como já exaustivamente ressaltado, o caso em testilha – determinação de emenda da petição inicial – não se encontra abarcado pelo rol elencado pelo art. 1.015/CPC, na medida em que se reveste de ato meramente ordinatório, um despacho sem cunho decisório.

Ademais, as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015 do CPC são agraváveis, desde que, mediante aferição caso a caso, sejam urgentes e que um julgamento futuro da matéria em sede de recurso de apelação seja inútil.

Nessa toada, considerando o dever dos Tribunais de observância aos recursos especiais repetitivos, bem como a necessidade de se manter coerência e integridade da jurisprudência (CPC, arts. 926 e 927, III), sigo a orientação preconizada pela Corte Superior.

Portanto, o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas em lei, torna-se possível, exigindo-se, para tanto, a conjugação de 02 (dois) requisitos cumulativos: (i) que a decisão interlocutória seja posterior a 19.12.2018; (ii) que haja urgência representativa de inutilidade de apreciação da matéria agravada, caso se espere o desfecho da demanda.

Na hipótese dos autos, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Agravante preencheu o requisito temporal, pois a decisão de 1º grau recorrida é posterior à mencionada data de publicação do repetitivo – Decisão proferida em 2021.

Por outro lado, a urgência – segundo requisito exigido para admissibilidade do recurso –, não restou preenchida, porque a matéria agravada – emenda da petição inicial – pode aguardar rediscussão futura em eventual Recurso de Apelação.

Em outras palavras, não vislumbro, data maxima venia, urgência representativa de inutilidade do julgamento futuro da matéria agravada em, repito, Recurso de Apelação.

Neste mesmo sentido, aliás, está o precedente deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
sem embargo,
incabível

o agravo contra despacho de emenda
[...], seja por não traduzir situação de urgência, [...] não emendar e aguardar para discutir a questão em sede de apelação a ser interposta contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito”
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048189005803, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).

Destarte, conquanto a Embargante insista na aplicação do parágrafo único do art. 1.015/CPC - “
também caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução
”, tal previsão também exige que o ato jurisdicional seja uma decisão e não ato meramente ordinatório, tal qual a hipótese destes autos.

Por fim, ressalto que o objeto do contrato entabulado entre as partes, diferentemente das alegações da Empresa Embargante, é referente a
prestação de serviços
de armazenagem, movimentação e/ou logística de mercadorias, incluindo os serviços de receber, fazer o controle quantitativo, identificação, separação e expedição de produtos, nos termos da cláusula 1.1 – documento id 995974 – razão pela qual tenho, data maxima venia, que a determinação de emenda da petição inicial foi pautada com base nos fatos narrados na petição inicial e no objeto da ação.

Assim, verifico que as alegações da Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000576-74.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: L. I. S. A. - LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S/A

EMBARGADA:
EBR COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.